Tribunal: CARF
Processo: 11080.721274/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721274/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.048 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
DAS - MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/11/2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A apresentação de recurso voluntário não levada à apreciação da primeira
instância, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento pelo
CARF caracteriza supressão de instância, não devendo portanto ser conhecido.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NATUREZA
INQUISITÓRIA
E
INVESTIGATIVA. FASE NÃO LITIGIOSA. CERCEAMENTO DO
DIREITO
AO
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização é uma fase investigativa e inquisitória, quando
a autoridade fiscal coleta elementos de prova e analisa-as para fundamentar sua
conclusão, que eventualmente pode resultar no lançamento ou, in casu, na
exclusão do regime diferenciado de tributação e arrecadação. Trata-se de uma
fase pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito tributário ou
emissão de Ato Declaratório de Executivo de exclusão, em que ainda não se
instaurou a fase litigiosa. Nessa fase não há que se falar em contraditório e
ampla defesa porque a autoridade fiscal ainda não formalizou a sua conclusão
por meio de Auto de Infração ou emissão de Ato Declaratório Executivo de
exclusão do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: votos: (i) em
não conhecer do recurso voluntário apresentado por Ricardo da Cunha Batista e (ii) em conhecer
em parte do recurso voluntário apresentado por DAS – Manutenção Industrial EIRELI e, na parte
conhecida, em negar provimento a este último recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721274/2018-47
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-84.378, de 10 de outubro de
2018, da 13a Turma da DRJ/SPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE – Ato Declaratório Executivo
DRF/POA n° 001/2018, de 2 de fevereiro de 2018, do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre/RS que a excluiu do SIMPLES Nacional.
votos: (i) em não conhecer do recurso voluntário apresentado por Ricardo da Cunha Batista e (ii)
em conhecer em parte do recurso voluntário apresentado por DAS – Manutenção Industrial
EIRELI e, na parte conhecida, em negar provimento a este último recurso.
Por relatar adequadamente os fatos que levaram a Autoridade Fiscal a lavrar a
Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES e a emissão do ADE, transcrevo o relatório do
acórdão recorrido (realces no original):
1.Trata-se de contestação à exclusão do Simples Nacional, na qual a
Contribuinte mostra-se inconformada com o fundamento da exclusão (fls. 259 e
seguintes).
1.1 Às fls. 238 e seguintes consta REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (DRF Porto Alegre-RS), cujas razões
serão abaixo relatadas.
1.2 Às fls. 256 consta o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA N°
01/2018, de 22 de fevereiro de 2018, que exclui a Contribuinte do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/11/2015.
2.A ação fiscal foi precedida de Diligência Fiscal, conforme RPF N°
1010100.2016.00536. Tal diligência visava subsidiar a ação fiscal na empresa
PRINTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, haja vista a constatação
de que os contribuintes integravam o mesmo grupo econômico.
3. No decorrer da Diligência Fiscal o Sujeito Passivo “DAS” foi intimado a
apresentar documentos, tendo sido encaminhado, via postal, o Termo de
Intimação Fiscal n° 1, AR 186108089DG, recebido por BRUNA MONTEIRO,
em 19/09/2016, na sede da empresa localizada na cidade de Alvorada/RS. Esta
mesma funcionária recebeu, em 30/06/2016, correspondências enviadas a
outras duas empresas integrantes do mesmo grupo econômico - PRINTEC
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA e LRC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI, na sede dessas empresas localizadas no mesmo endereço, na cidade de
Gravataí/RS. Conforme pesquisa efetuada junto ao sistema CNIS - Cadastro
Nacional de Informações Sociais, BRUNA BORBA MONTEIRO manteve
vínculo empregatício com a DAS no período de 06/06/2016 a 31/12/2016.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

4. A Diligência Fiscal na DAS foi convertida em Procedimento de
Fiscalização, para o qual foi gerado o RPF 1010100.2016.00220, sendo que a
ação fiscal na DAS teve início em 06/07/2017 com o recebimento do TIPF -
Termo de Início do Procedimento Fiscal, encaminhado via postal, o qual foi
recebido em seu domicílio fiscal.
4.1 Posteriormente foram encaminhados via postal os seguintes Termos de
Intimação Fiscal (TIF):
4.1.1 TIF 1, recebido em 30/08/2017;
4.1.2 TIF 2, recebido em 23/10/2017;
4.1.3 TIF 3, recebido em 15/12/2017;
4.1.4 TIF 4, recebido em 07/02/2018.
4.2 Os Termos de Intimação - TIF 1 e TIF 2, foram recebidos por BIANCA
SOUZA, que foi empregada da LRC de 28/08/2015 a 01/05/2016, e admitida
pela DAS a partir de 01/06/2016.
4.3 Foram apresentados pelo Contribuinte os seguintes documentos:
4.3.1 Ato constitutivo e alterações;
4.3.2 Folha de pagamento referente ao período 12/2015 a 13/2016.
4.4 Apesar de intimado e reintimado, não foram apresentados os Livros
Diário e Razão, e tampouco os Livros Caixa do período sob ação fiscal.
4.5 Consultadas no sistema corporativo da Receita Federal do Brasil as
informações prestadas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência - GFIP,
conforme demonstrado na Planilha 1. Observou-se ausência de movimento nos
anos de 2013 e 2014. Em 11/2015, a DAS entregou sua primeira GFIP
declarando registro dos 3 segurados empregados abaixo, todos transferidos
da LRC, com o código de movimentação “N3” que corresponde a
“Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma
empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho”:

4.6 A DAS, conforme Contrato Social e alterações contratuais apresentados, em
anexo, foi constituída em 04/12/2012, sediada no endereço residencial de seu
Titular, qual seja, Rua Jaqueline n° 280, Gravataí/RS, tendo como objeto social
“locação de bens móveis e serviços de manutenção predial.” Em 14/08/2013,
Alteração Contratual contemplando a mudança de endereço da sede para a Av.
Antônio Gomes Correa n° 1521, Gravataí/RS, e também alterou o objeto social
para “locação de bens móveis e serviço de pintura e manutenção predial,
comercial, industrial e residencial.” Em 19/04/2016, ocorreu a 2a Alteração e
Consolidação Contratual, como mudança para Alvorada/RS, na Av. das
Indústrias n° 425 e objeto social de “serviços de manutenção e reparação de
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

máquinas e equipamentos para uso de indústrias e aparelhos para indústria do
plástico, fabricação de modulares de metal, pintura e manutenção predial
comercial, industrial e residencial, locação de bens móveis, máquinas e
equipamentos comerciais, industriais bem como construção.” Já pela 3a
Alteração Contratual, de 03/06/2016, é aberta a filial de São José dos
Campos/SP, localizada exatamente no mesmo endereço da CIGOGNINI &
BAPTISTA, tendo a filial por objeto social “serviços de manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para uso de indústrias e aparelhos para
indústria do plástico, fabricação de modulares de metal, pintura e manutenção
predial comercial, industrial e residencial, locação de bens móveis, máquinas e
equipamentos comerciais, industriais bem como construção.”
4.7 Na data de 02/09/2016, houve a denominada "Rerratificação" do Contrato
Social:
CLÁUSULA TERCEIRA — O objeto da matriz é de serviços de manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para uso de indústrias e aparelhos
para indústria do plástico, fabricação de modulares de metal, pintura e
manutenção predial comercial, industrial e residencial, locação de bens
móveis, máquinas e equipamentos comerciais, industriais bem como
construção.
Parágrafo Único: A filial tem o objeto específico de serviços de manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para uso de indústrias e aparelhos
para indústria do plástico, pintura e manutenção predial comercial, industrial e
residencial todas as atividades de prestação de serviços são realizadas no
contratante. Além disso, a filial tem atividade de locação de bens móveis,
máquinas e equipamentos comerciais”.
4.8 Analisando o contrato social e alterações da DAS, observamos que a
assinatura atribuída ao empresário DANIEL ANDRÉ DE SOUZA no “Ato
Constitutivo da Empresa” e na “Declaração de Enquadramento de ME”,
ambos os documentos datados de 04/12/2012 , difere das assinaturas apostas
pelo mesmo empresário nas alterações 1a, 2a, 3a e 4a, as quais tiveram a firma
do empresário reconhecida por autenticidade.
4.9 Pelo cartão CNPJ, a DAS tem como atividade econômica principal a
“Instalação e Manutenção Elétrica” (CNAE FISCAL n° 4321-5-00), a mesma
atividade da CIGOGNINI & BAPTISTA. Entretanto, no item referente a
atividades econômicas secundárias consta o CNAE “3314-7/99 - Manutenção
e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não
especificados
anteriormente”,
o
mesmo
das
empresas
PRINTEC, LRC e UNDERLINE. Em nova consulta ao Cartão CNPJ,
efetuada em fevereiro/2018, a DAS declara sua atividade econômica
principal com o código CNAE FISCAL n° 3314-7-99.
4.10 No cadastro da empresa junto à Receita Federal, constam dois telefones:
3300-2728 e 3024-2838 (este último é o mesmo número constante no
cadastro da PRINTEC, LRC e UNDERLINE).
4.11 No que se refere aos vínculos empregatícios do titular da empresa
DANIEL ANDRE DE SOUZA, conforme declarações em GFIP, era
empregado da PRINTEC até 12/2011. A partir de 01/2012, passou a ser
declarado na GFIP da LRC, com a informação de movimentação N3, que
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

corresponde a "Empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho" — GFIP's em anexo.
4.12 Compilando os dados obtidos na GFIP, há os seguintes períodos de
vínculo do empregado DANIEL ANDRÉ DE SOUZA:
- PRINTEC: 03/05/2004 a 31/12/20;
- LRC: 01/01/2012 a 01/01/2013;
- PRINTEC: 04/08/2015 a 01/11/2015;
- DAS: Titular desde 04/12/2012.
4.13 De todo o conjunto probatório, conclui a autoridade fiscal que a DAS
integra um grupo econômico composto pelas seguintes empresas:
- PRINTECMANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA;;
- UNDERLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI;
- CIGOGNINI & BAPTISTA SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI;
- LRC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.
4.14 Em 06/03/2013, a DAS solicitou ingresso no SIMPLES NACIONAL,
tendo sido deferido o pedido com efeitos desde 21/12/2012. Entretanto, em
31/12/2016 foi excluída por excesso de receita bruta, produzindo efeitos a
partir de 01/01/2017.
4.15 No entanto, na Auditoria Fiscal, observou-se desde o início do período
fiscalizado a ocorrência de situação que afastava a possibilidade de adesão
e permanência no referido Sistema, conforme previsto na Lei n° 123/2006 que
rege a matéria. Nesse sentido, destaca a autoridade fiscal que a DAS está
impedida de optar e, consequentemente, ensejam a sua exclusão os seguintes
fatos:
4.15.1 excesso de receita bruta em relação ao limite legal;
4.15.2 ocorrência de embaraço à fiscalização, caracterizada pela não
apresentação de livros e documentos a que estava obrigada;
4.15.3 a constituição da empresa através de interpostas pessoas.
4.16 Em decorrência dos dados obtidos nas diligências e pesquisas efetuadas
durante ação fiscal, constatou a autoridade fiscal que houve a constituição de
grupo econômico composto pelas seguintes pessoas jurídicas:
4.16.1 PRINTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA;
4.16.2 UNDERLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI;
4.16.3 LRC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI;
4.16.4 CIGOGNINI & BAPTISTA SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI;
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

e
4.16.5 DANIEL ANDRÉ DE SOUZA EIRELI (DAS).
4.17 As empresas PRINTEC, LRC e UNDERLINE estavam, até sua mudança
(provavelmente ocorrida em julho de 2016), formalmente estabelecidas no
mesmo endereço, qual seja, na Rua Machado de Assis, na cidade de
Gravataí/RS, números 143, 133 e 143 - sala 1, respectivamente. Conforme visita
ao local em 30/08/2016, os três endereços eram interligados, não havendo
divisão física entre eles, indicando o funcionamento das três empresas no
mesmo local -FOTOS 1, 2 e 3. Na data em que a autoridade fiscal esteve na
sede das empresas, obteve informação na empresa localizada em frente (no
número 156 - TORNEARIA TARUMÃ) de que a PRINTEC teria desocupado o
local há cerca de um mês, mas não possuíam informações sobre o novo
endereço. As outras duas empresas do grupo, CIGOGNINI & BAPTISTA e a
filial da DAS, encontram-se estabelecidas na cidade de São José dos
Campos/SP, também no mesmo endereço.
4.18 No cadastro da Receita Federal há dois campos para informação de
número telefônico. No segundo campo, que corresponde a “fax”, as empresas
PRINTEC, LRC, UNDERLINE e DAS informaram o mesmo número, qual
seja, 3024-2838. Entretanto, não se logrou êxito em contatar nenhuma das
empresas através deste número.
4.19 No período fiscalizado, o Cartão CNPJ da DAS, em anexo, indicava
como atividade econômica principal “Instalação e Manutenção Elétrica”,
enquadrada no código CNAE FISCAL sob o no 4321-5-00, a mesma atividade
da CIGOGNINI & BAPTISTA. Entretanto, no item referente a atividades
econômicas secundárias constava o CNAE “3314-7/99- Manutenção e
reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não
especificados anteriormente”, o mesmo das empresas PRINTEC, LRC
(CNAE secundário) e UNDERLINE. Em nova consulta ao Cartão CNPJ,
efetuada em fevereiro/2018, a DAS declara sua atividade econômica principal
com o código CNAE FISCAL no 33.14-7-99.
4.20 Quanto ao objeto social das empresas, observou a autoridade fiscal que
todas realizavam diversas atividades em comum. Inclusive a PRINTEC e a
UNDERLINE têm a descrição de seu objeto social EXATAMENTE IGUAL:
LRC:
FABRICAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS,
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTEFATOS EM METAL E
DEMAIS MATÉRIAS PRIMAS INDUSTRIAIS EM GERAL, BEM COMO OS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS.
PRINTEC e UNDERLINE
“MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONSERTO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA
TÉCNICAS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS
E
INDUSTRIAIS; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE
ELÉTRICA, ELETRÔNICA, ROBÓTICA E AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL;
INSTALAÇÃO
DE
CABOS
ESTRUTURADOS
PARA
REDES
DE
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EM EDIFICAÇÕES; IMPORTAÇÃO E
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO
COMERCIAL E INDUSTRIAL.
DAS
CLÁUSULA TERCEIRA — O objeto da matriz é de serviços de manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para uso de indústrias e aparelhos
para indústria do plástico, fabricação de modulares de metal, pintura e
manutenção predial comercial, industrial e residencial, locação de bens
móveis, máquinas e equipamentos comerciais, industriais bem como
construção.
Parágrafo Único: A filial tem o objeto específico de serviços de manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para uso de indústrias e aparelhos
para indústria do plástico, pintura e manutenção predial comercial, industrial e
residencial todas as atividades de prestação de serviços são realizadas no
contratante. Além disso, a filial tem atividade de locação de bens móveis,
máquinas e equipamentos comerciais.
4.21 Outro aspecto muito relevante observado foi a coincidência dos sócios
e/ou administradores entre as empresas:

4.22 A empresa DAS não constou no quadro acima, pois foi desde o início
constituída como EIRELI, tendo como titular DANIEL ANDRE DE SOUZA,
segurado empregado das empresas PRINTEC (03/05/2004 a 31/12/2011 e
04/08/2015 a01/11/2015) e LRC (01/01/2012 a 01/01/2013).
4.23 CLEOMAR, MICHAEL e ELDA STREGUE residem no mesmo
endereço, provavelmente existindo entre eles vínculos familiares. E LEO
BAPTISTA é pai de THAIS BAPTISTA.
4.24 Observou-se também que, ao menos desde 2012, a Contabilidade de todas
as empresas do grupo estava a cargo do mesmo escritório contábil, o escritório
ATIVO CONTABILIDADE. A empresa CIGOGNINI informa em seu cadastro
junto à Receita Federal contador registrado em São Paulo. Entretanto, ao efetuar
pesquisa na rede social FACEBOOK buscando informações sobre a empresa,
foi localizada publicação do escritório ATIVO CONTABILIDADE referindo-se
à empresa CIGOGNINI, indicando também que essa empresa está entre seu rol
de clientes.
4.25 Ainda no que tange a pesquisas na internet, a autoridade fiscal localizou
postagem de autoria da PRINTEC em que há clara referência sobre à existência
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

do GRUPO PRINTEC, composto pelas empresas LRC, UNDERLINE e
CIGOGNINI E BAPTISTA. Esta postagem ainda não havia incluído a última
empresa a compor o grupo econômico, que é a empresa DAS.
4.26 Em outra pesquisa, na rede social Facebook, ao tentar localizar o GRUPO
PRINTEC, obtive acesso à postagem feita por GUSTAVO TOLDO MOURA,
em 14/09/2015, encaminhada a determinada empresa, na qual se apresenta em
nome do “GRUPO PRINTEC”, conforme postagem em anexo. Registre-se que
esse funcionário constava como empregado da CIGOGNINI & BAPTISTA no
período de 04/2014 a 06/2016, ocupando a função de “Supervisor
Administrativo.” A partir de 07/2016 passou a ser registrado como empregado
da empresa DAS ocupando o cargo de “Gerente de Produção.”
4.27 Foi localizada também postagem da LRC, na qual se apresenta como
prestadora de serviços, e estabelecida no endereço “Rua Machado de Assis no
143”, ou seja, mesmo endereço das empresas PRINTEC e UNDERLINE,
embora seu endereço cadastral conste como sendo no número 133.
4.28
Outra
situação
observada
refere-se
ao
recebimento
de
correspondências, conforme exposto a seguir:
4.28.1 DANIEL ANDRÉ DE SOUZA: titular da empresa DAS, empregado da
PRINTEC de 03/05/2004 a 31/12/2011, transferido da PRINTEC para a LRC a
partir de 01/01/2012 e formalmente desvinculado em 01/01/2013, admitido
novamente pela PRINTEC de 08 a 11/2015, recebeu correspondência
endereçada à PRINTEC em 07/05/2016, na sede da PRINTEC na cidade de
Gravataí/RS. Na data do recebimento era declarado como Titular da empresa
DAS localizada na cidade de Alvorada/RS;
4.28.2 BRUNA MONTEIRO: empregada da DAS, sediada em Alvorada/RS,
recebeu em 30/06/2016 correspondências endereçadas para as empresas
PRINTEC e LRC, na sede destas empresas, em Gravataí/RS;
4.28.3 BIANCA SOUZA: recebeu os Termos de Intimação - TIF 1 e TIF 2 na
sede da DAS. Bianca foi empregada da LRC de 28/08/2015 a 01/05/2016, e
admitida pela DAS a partir de 01/06/2016.
4.29 Foram localizadas na Contabilidade da PRINTEC o pagamento de
despesas em nome da LRC, UNDERLINE, CIGOGNINI e DAS.
4.30 Verificou-se também o lançamento na contabilidade da PRINTEC do
pagamento da rescisão contratual de DANIELANDRÉ DE SOUZA, em
10/01/2013, na ocasião empregado da LRC, e logo em seguida, em 19/02/2013,
o pagamento do valor referente a Alvará da empresa DAS, cujo titular era
DANIEL ANDRÉ DE SOUZA.
4.31 No período 2012 a 2015, a autoridade fiscal teve acesso apenas à
Contabilidade da empresa PRINTEC, e de 2012 a 2014 da UNDERLINE, haja
vista nesse período terem suas informações contábeis arquivadas no SPED. As
demais empresas do grupo, e a UNDERLINE em 2015, por serem optantes pelo
SIMPLES, não são obrigadas a essa forma de escrituração e, apesar de
intimadas, não apresentaram seus livros contábeis.
4.32 Foram obtidos também através da empresa PRINTEC, em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 1, cópias de e-mails e outros documentos, nos
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

quais torna-se ainda mais evidente a interligação existente entre as empresas. Na
leitura desses documentos observou-se que as mesmas pessoas - empregados e
administradores - respondiam por assuntos diversos relativos a todas as
empresas do GRUPO PRINTEC:
Email de
17/05/2016
enviado para
4.32.1 “debora.pereira@printecrs.com.br” e para “vanessa@printecrs.com.br”
informando sobre boletos em aberto para pagamento. Conforme consulta
efetuada, DÉBORA PEREIRA PINTO é empregada da DAS desde 01/2016,
mas seu endereço de email corresponde à PRINTEC. Na assinatura do email,
Débora identifica-se como “Débora Pereira — Assistente Administrativa - LRC
Indústria e Comércio Ltda — GRUPO PRINTEC”. Referente ao endereço
“vanessa@printecrs.com.br”, email direcionado à VANESSA CORREA
BAPTISTA, empregada da LRC no período, mas também com endereço de
email vinculado à PRINTEC;
4.32.2 Email foi encaminhado por “societario@ativocontabilidade.cnt.br”, em
10/05/2016, para “debora.pereira@printecrs.com.br” e para “Vanessa-
Printec” com o assunto intitulado “Regularização DAS”;
4.32.3 Email encaminhado por “pessoal@ativocontabilidade.cnt.br” em
04/05/2016
para
“debora.pereira@printecrs.com.br”,
“Ricardo.baptista@printecrs.com.br”
e
“Vanessa-Printec”
intitulado
“Regularização da Underline”, tratando de pendências a regularizar referente
a empregados da UNDERLINE;
4.32.4 Documento com timbre da PRINTEC denominado "INSTRUÇÃO
PARA
DEPÓSITO"
constando
como
"EMPRESA
DEPOSITANTE"
UNDERLINE, em favor do empregado ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS
na data de 18/03/2016;
4.32.5
Email
encaminhado
de
“Cleomar
Cigognini”
para
“ricardo@printecrs.com.br”, o qual repassou o assunto para “Debora
Pereira” (funcionária da DAS), solicitando documentos referentes à LRC.
4.33 Outrossim, há orçamento de transporte em que foi indicada uma relação de
empregados, dentre os quais, muitos transferidos da LRC para a DAS:
ANTONIO DIRCEU DA SILVA GOMES - LRC (09/2015 a 05/2016), DAS
07/2016
BIANCA SILVA DE SOUZA DA VEIGA — LRC (08/2015 A 05/2016), DAS
06/2016
GILVANDA COSTA — LRC (08/2013 A 05/2016), DAS 06/2016
JODECIO SANTOS CASTRO — LRC (01/2012 A 05/2016) , DAS 06/2016
JOSE LUIS ESCOUTO CRUZ — LRC (04/2015 A 07/2016), DAS 07/2016
LUCAS BORBA MONTEIRO — LRC (07/2015 A 05/2016), DAS 06/2016
LUCIANO JOSE SILVEIRA — LRC (09/2015 A 07/2016), DAS 07/2016
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

MARCUS FERNANDO COSTA DA ROSA (LRC 09/2015 A 05/2016), DAS
07/2016
ROBSON DOS SANTOS BRIZOLLA — (LRC 08/2012 06/2014, 09 E 10/2015),
DAS 11/2015
WILLIAN HOFFMANN LOPES — LRC 10/2015 A 07/2016, DAS 07/2016
4.34 Consultando as Reclamatórias Trabalhistas das empresas verificou-se
que:
i) mais de uma empresa do grupo econômico reclamada simultaneamente, e
todas representadas pelo mesmo preposto e mesmo advogado;
ii) reconhecimento de grupo econômico pela Justiça Trabalhista;
iii)preposto vinculado a empresa do grupo que não consta como Reclamada
iv) declaração da LRC como sucessora da PRINTEC.
4.35 Analisando as GFIPs (a partir de 01/2011) de todas as empresas do Grupo
Printec, pesquisadas desde 01/2011, observou-se:
- KELLEN MARISSE LEMES DA ROSA - PRINTEC (01 e 02/2011),
UNDERLINE (08 a 12/2011), LRC (01/2012 a 05/2016)
- VANESSA CORREA BAPTISTA - PRINTEC (01 e 02/2011), UNDERLINE (08
a 12/2011), LRC (01/2012 a 05/2016)
- SANDRO LONGONI - Gerente da PRINTEC (07/2015 a 03/2016) e Gerente
da DAS (a partir de 06/2016
- GUSTAVO TOLDO MOURA — Supervisor administrativo na CIGOGNINI
(04/2014 A 06/2016), e Gerente de Produção na DAS (a partir de 07/2016)
- SABRINA RIMOLO FREITAS - UNDERLINE (01/2011 a 04/2012), PRINTEC
(05/2012 A 09/2015)
- JAIRO DA ROSA HOFFMANN - PRINTEC (01 a 04/2012), LRC (05/2012 a
05/2016), DAS (08/2016)
- JADERSON ROBERTO CRUZ DO PRADO - PRINTEC (01/2011 a 04/2012),
LRC (05/2012 a 04/2016)
- GUILHERME RIEGER HILLER — PRINTEC (01/2011 a 03/2011),
UNDERLINE (03/2011 a 02/2012), LRC (01/2012 a 09/2012)
- JODECIO SANTOS CASTRO — PRINTEC (01 a 12/2011), LRC (01/2012 a
05/2016), DAS (apartir de 06/2016)
- ROGER BRIZOLLA RODRIGUES — PRINTEC (10 a 12/2011), LRC
(01/2012 a 07/2016), DAS (apartir de 07/2016)
- SUELEN DOS REIS — UNDERLINE (01 A 04/2011), PRINTEC(05/2011A
12/2011), LRC (01/2012 a 10/2015)
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

4.36 Questão também muito relevante refere-se à quantidade de empregados
alocados em cada empresa (neste quesito, foi considerada a média anual) e
valor da folha de pagamento, obtidos na GFIP, conforme abaixo demonstrado
desde 2012 para fins de comparação:

4.37 Em relação aos dados acima, foram feitas as seguintes observações:
4.37.1 PRINTEC: a PRINTEC em 12/2010 empregava 63 trabalhadores, em
12/2011 este número passou para 80. Já em 01/2012, época de início das
atividades da LRC, a quantidade de vínculos passou a ser reduzida
drasticamente, chegando a 8 empregados registrados em 10/2012, e apenas 5 em
2014 e 2015. A partir de 01/2016 contava com 4 vínculos empregatícios, e a
partir de 08/2016 somente 1 empregado;
4.37.2 LRC: a mesma movimentação de empregados que se observou da
PRINTEC em direção à LRC no ano de 2012, ocorreu posteriormente da LRC
em direção a outra empresa do grupo econômico, a DAS. Abaixo segue a
quantidade de empregados registrados no mês de dezembro de cada ano na
LRC:
4.37.2.1 2012:99
4.37.2.2 2013:95
4.37.2.3 2014:144
4.37.2.4 2015:133
4.37.2.5 A LRC que contava com 110 empregados em 01/2016,
progressivamente foi reduzindo a quantidade de registros, concomitantemente
ao acréscimo dos vínculos na DAS. Em 04/2016 a LRC possuía 61 vínculos, 15
vínculos em 07/2016 e apenas um vínculo em 09/2016, mês em que foi
registrado seu último vínculo empregatício;
4.37.3 CIGOGNINI: registra a contratação de empregados somente a partir de
04/2014. Em 06/2016 registrava o vínculo de 15 empregados. Destes, 12 foram
transferidos para a DAS, e a partir de 07/2016 entregou GFIP sem movimento;
4.37.4 DAS: iniciou a contratação de empregados em 11/2015, através da
transferência de 3 pessoas vindas da LRC. No mês seguinte, efetuou a
contratação de mais 16 pessoas. No ano de 2016, passou a efetuar mais
contratações, e em 06/2016 contava com 60 empregados, como foi dito
anteriormente, alguns oriundos da CIGOGNINI, tendo registro de 70
empregados a partir do mês de julho/2016.
4,38 Após análise da documentação apresentada, diligências e pesquisas
efetuadas, observou-se entre as empresas coincidência de sócios, de endereço,
de escritório contábil, de telefones de contato, confusão patrimonial, confusão
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

gerencial, funcionários registrados por uma empresa do grupo e atuando em
nome de outra empresa, transferência de funcionários entre as empresas, dentre
outras situações acima detalhadas.
4.39 Restou demonstrada ainda a convergência de interesses entre as empresas
componentes do Grupo Econômico, afinidade de objetivos e clara relação de
coordenação.
DOS FUNDAMENTOS DA EXCLUSÃO.
5. Registra a autoridade fiscal que de todas as constatações, merecem destaque
duas características eminentemente ligadas aos Grupos Econômicos, quais
sejam:
5.1.1 unidade de direção (poder de controle);
5.1.2 intercomunicação (confusão) patrimonial.
5.2 Diante de todas as evidências acima arroladas, conclui a autoridade fiscal
que houve a constituição de empresas exclusivamente para possibilitar a
divisão do faturamento entre elas, e assim impedir a incidência da norma
jurídica que determina o limite legal de receita bruta para adesão ao
SIMPLES. Assim sendo, o faturamento das empresas foi somado no período
2015 e 2016, acarretando a ultrapassagem do limite máximo da receita bruta
que permitia opção pelo SIMPLES, que no período era de R$ 3.600.000,00,
infringindo assim o inciso II, artigo 3° da Lei Complementar 123/2006:

6. Ademais, a empresa DAS foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal
no 1, recebido em 30/08/2017, e reintimada através do termo de Intimação
Fiscal no 2, recebido em 23/10/2017, a apresentar os Livros Diário e Razão
referentes ao período sob ação fiscal, podendo alternativamente, por ser
optante pelo SIMPLES, apresentar o Livro Caixa. Todavia, apesar de
intimada não apresentou a documentação requerida. Tal situação caracteriza
o “embaraço à fiscalização”, previsto no inciso II, artigo 29, da Lei
Complementar no 123/2006.
7. Por fim, como já exposto anteriormente, o Titular da empresa DAS,
DANIEL ANDRE DE SOUZA, teve vínculo empregatício com outras
empresas integrantes do mesmo grupo econômico: PRINTEC (05/2004 a
12/2011, 08/2015 a 11/2015) e LRC( 01/2012 a 01/2013). Além dessa
situação, observou-se também o recebimento de correspondência por
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

DANIEL ANDRÉ DE SOUZA na sede da empresa PRINTEC, na data de
07/05/2016. Registre-se que nesta data, DANIEL ANDRE não estava mais
formalmente vinculado à PRINTEC, e sim constava como Titular da
empresa DAS, a qual estava em plena atividade comercial, com 36
empregados registrados e estabelecida na cidade de Alvorada/RS. Todavia,
DANIEL ANDRÉ, o Titular da empresa DAS, estava na sede da PRINTEC, na
cidade de Gravataí/RS, atuando em nome dessa última empresa. Outra
situação atípica observada foi na análise do contrato social e alterações da
DAS: observamos que a assinatura atribuída ao empresário DANIEL
ANDRE DE SOUZA no “Ato Constitutivo da Empresa” e na “Declaração
de Enquadramento de ME”, ambos os documentos datados de 04/12/2012 ,
difere das assinaturas apostas pelo mesmo empresário nas alterações 1a, 2a,
3a e 4a, as quais tiveram a firma do empresário reconhecida por autenticidade.
As situações acima descritas, aliadas ao fato de a DAS ter sido constituída em
nome de ex-empregado de empresas integrantes do grupo econômico e absorver
parte da mão-de-obra proveniente de empresa do mesmo grupo, nos leva à
convicção de que o Titular da DAS é de fato interposta pessoa utilizada para
constituir a empresa. A constituição da pessoa jurídica optante pelo SIMPLES
por interpostas pessoas, quando os reais sócios possuem outra empresa com
faturamento que impossibilita o ingresso no Sistema, visa claramente evitar
que a receita bruta auferida ultrapasse o limite fixado para permanência
de uma das empresas no SIMPLES. E como se observou no caso em tela, a
DAS foi constituída por pessoa física vinculada a outras empresas integrantes
do grupo econômico, ensejando a aplicação do inciso IV, artigo 29 da Lei
123/2006.
Cientificado
do
referido
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO,
o
Contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 259 e
seguintes, na qual alega, em apertada síntese, que não foi cientificado da
existência de processo administrativo em desfavor da empresa e tampouco lhe
foi garantido o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
É o Relatório.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte apenas alegou que não teria
sido notificado da existência de processo administrativo contra si e que não lhe teria sido
garantido o direito ao contraditório e ampla defesa e que por isso o processo deveria ser anulado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 13a Turma da
DRJ/SPO por ter constatado que a contribuinte fora cientificada do início do procedimento fiscal
e teve ciência de todos os termos regularmente encaminhados pela autoridade fiscal durante o
curso do procedimento fiscal.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 20/11/2018 (e-fl. 360).
Irresignada com o r. acórdão, a contribuinte, ora Recorrente encaminhou Recurso
Voluntário em 13/12/2018 (e-fls. 362- 381) onde repete o argumento de que não lhe teria sido
garantido o direito ao contraditório e ampla defesa e que por isso o processo deveria ser anulado,
no mérito:
- refuta a formação de grupo econômico com outras empresas;
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

- defende que não haveria óbice legal para que uma pessoa empregada constitua
uma empresa individual para a prestação de serviços nos seus horários livres;
- relata a trajetória profissional do sr. Daniel André de Souza;
- aduz que não há impedimento legal para que o sr. Daniel contratasse antigos
colegas que conhecera nas empresas em que trabalhou;
- afirma que lhe surgiu a ideia de realizar a transferência de funcionários das
empresas de seus antigos empregadores para sua empresa, sem rescisão do contrato de trabalho
para evitar que seus antigos chefes arcassem com os custos de rescisões de contrato de trabalho;
- alega que, num primeiro momento foram contratados apenas 3 ex-colegas, mas
em face do crescimento da empresa teve a necessidade de aplicação do quadro de funcionários,
realizando-os por meio de transferência (sem rescisão do contrato de trabalho) das empresas de
seus antigos empregadores;
- que a transferência pode ser realizada de estabelecimento de mesma empresa ou
de outra empresa, de modo que tal fato não caracterizaria configuração de grupo econômico;
- que na sentença proferida pela 1a Vara do Trabalho de Gravataí, nos autos da
reclamatória trabalhista 0021684-72.2016.5.04.0231, foi julgada improcedente a demanda em
face da empresa DAS - MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI por não configurar grupo
econômico;
- que a decisão da 1a Vara do Trabalho de Gravataí foi confirmada pela 10a Turma
do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região;
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento da exclusão.
O sr. Ricardo da Cunha Batista também apresentou Recurso Voluntário às e-fls.
421-432, onde repete ipsis litteris quase todos os argumentos do recurso voluntário da
Recorrente, acrescentando apenas que a alegação de que uma funcionária da Recorrente teria
recebido correspondência em nome da Printec Manutenção Industrial LTDA, em endereço de
outra empresa é incorreta e que a assinatura não foi reconhecida como sendo da referida pessoa.
Assim, alega que restaria evidente que não existiria a formação de grupo econômico entre a
Recorrente e a empresa Printec Manutenção Industrial.
Requereu o provimento do Recurso Voluntário para exclusão da empresa Printec
manutenção Industrial Ltda por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa e por não
compor grupo econômico com a Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

Os recursos apresentados são tempestivos.
Do Recurso Voluntário apresentado pelo sr. Ricardo da Cunha Batista
O sr. Ricardo da Cunha Batista apresentou Recurso Voluntário como interessado.
Há que se admitir que, em tese, há possibilidade do sr. Ricardo ser enquadrado como interessado
no presente processo, com fundamento no inciso II do art. 9o da Lei n° 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
O sr. Ricardo teve ciência do Auto de Infração e da exclusão do Recorrente do
SIMPLES Nacional, como pode ser constato pelo AR juntado à e-fl.331:

Constato que o sr. Ricardo não apresentou manifestação de inconformidade contra
a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, impossibilitando sua apreciação pela primeira
instância de julgamento.
A competência da segunda instância de julgamento é julgar recursos de ofício e
voluntário contra decisão de primeira instância. Para isso é necessário a existência de decisão
daquela instância julgadora e do recurso voluntário para formar a necessária dialética para
escrutínio dessa segunda instância de julgamento.
Portanto, a apresentação de recurso voluntário, sem a anterior apresentação de
impugnação levada à apreciação da primeira instância, consubstancia preclusão consumativa e o
seu conhecimento pelo CARF caracterizaria supressão de instância, não devendo portanto ser
conhecido.
Do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente
O recurso voluntário interposto pela empresa excluída, DAS – Manutenção
Industrial Eireli, é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento em parte.
O conhecimento parcial é porque na manifestação de inconformidade o argumento
da defesa foi apenas que a Recorrente não teria sido notificado da existência de processo
administrativo contra si e dessa forma não lhe teria sido garantido o direito ao contraditório e
ampla defesa e por isso o processo deveria ser anulado.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

No recurso voluntário a Recorrente além de ratificar o argumento de nulidade da
exclusão por inobservância do direito ao contraditório e ampla defesa apresentados na
manifestação de inconformidade, acrescenta argumentos retóricos não levados à apreciação da
primeira instância.
Dispõe o art. 17 do Decreto 70.235 que considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Regra geral, neste Conselho, se
nega a possibilidade de suscitar, em segunda instância, matéria não arguida na impugnação
perante a primeira instância de julgamento, tal como se verifica nas ementas abaixo
colacionadas:
DEFESA.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
EM
IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser
deduzidas em recurso voluntário devido à perda da faculdade processual de
seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância. Embargos rejeitados. (Acórdão
3401-004.425, de 21 de março de 2018, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Terceira Seção do CARF)
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. As matérias
não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em recurso ao
CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância.(Acórdão 1302-003.014, de 15 de agosto de
2018, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de exigência fiscal o
contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia
especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela
oportunidade, excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a
decadência. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria
nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a
preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da
temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo
fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular. (Acórdão
2202-005.994, de 04 de fevereiro de 2020, da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção do CARF).
A preclusão poderia ser afastada caso a Recorrente juntasse aos autos provas
capazes de justificar os fatos narrados pela autoridade fiscal e infirmar a acusação fiscal, mas
isso não ocorreu no recurso voluntário. A Recorrente apenas relata a trajetória profissional do sr.
Daniel André de Souza e nega a formação de grupo econômico com outras empresas.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

Mas a Recorrente não apresentou no recurso voluntário provas capazes de afastar
a acusação fiscal de formação de grupo econômico pelos fatos, situações e robustas provas
juntadas pela Fiscalização, cujos trechos de interesse estão consignados no acórdão recorrido.
Embora os argumentos trazidos pela Recorrente não devam ser conhecidos. por
preclusos, por amor ao debate e por considerar que o argumento trazido pela Recorrente em
relação a transferência de empregados das outras empresas relacionadas na autuação para a
Recorrente, ao contrário de afastar a acusação fiscal a reforça ainda mais – a de que a Recorrente
compõe grupo econômico com as outras empresas - vale comentar a situação.
Diante da acusação fiscal da transferência de funcionários entre empresas, que
seriam um dos motivos que levaram a autoridade fiscal a concluir que a Recorrente compunha
um grupo econômico com as empresas LRC Indústria e Comércio Eireli – ME, PRINTEC
Manutenção Industrial Ltda, Underline Comércio e Serviços Eireli, Cigognini & Baptista
Serviços Industriais Eireli, a Recorrente apresentou a seguinte justificativa:
[...]
52. Nesse ínterim, necessitando contratar profissionais deparou-se com a crise
financeira enfrentada por seus antigos empregadores. Assim, visando que seus
antigos chefes não tivessem que arcar com os custos decorrentes de rescisões de
contratos de trabalho, surgiu a ideia da transferência de funcionários. (g.n)
53. Em um primeiro momento, foram contratados apenas 3 (três) ex-colegas,
Anderson, Richard e Robson. Posteriormente, em face do crescimento da DAS
houve a necessidade de ampliação do quadro profissional, operando-se a
contratação da mesma forma, transferência sob o código “N3”.
54. Acerca do referido código N3, importante trazer a íntegra de sua redação
“Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma
empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho”
55. Da leitura da redação do referido código, extrai-se que a transferência não
ocorre necessariamente para empresas de um mesmo grupo econômico, sendo
possível a transferência de empregados à empresas que não possuam qualquer
vinculação.
56. Assim, resta completamente descabida a alegação da empresa que as
transferências dos funcionários se deram em razão da configuração de grupo
econômico entre a empresa DAS e as demais
O Recorrente alegou que procedeu a transferência de funcionários entre as
empresas em que havia trabalhado para que seus antigos chefes não arcassem com os custos
decorrentes de rescisões de contratos de trabalho.
Não ocorre a rescisão do contrato de trabalho na transferência de funcionário entre
estabelecimentos da mesma empresa ou que pertença ao mesmo grupo econômico, caso contrário
é obrigatório que seja feito o devido processo demissional para a readmissão do mesmo em outra
empresa. Isto é, deverá ser demitido da empresa de origem e receber todos os direitos trabalhistas
a que faz jus, como multa do FGTS, férias e adicional de 1/3, 13o proporcional e saldo de salário.
Portanto, se foi correta a intenção do Recorrente de que a transferência de funcionários foi feita
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

com o código N3, então seriam transferência de funcionários entre empresas do mesmo grupo
econômico.
Tal foi o entendimento do TST, conforme se denota no acórdão do Recurso de
Revista 391129-88.1997.5.01.5555, abaixo transcrito:
Transferência de empregado entre empresas do mesmo grupo econômico.
A mudança de empregador, em razão de transferência aceita de forma tácita
pelo empregado para empresa do mesmo grupo econômico, não acarreta,
necessariamente, a rescisão do primeiro contrato de trabalho. Trata-se de
alteração compreendida no poder diretivo do empregador, cuja ilicitude, a teor
do art. 468 da CLT, dependeria da prova do prejuízo e da ausência de
consentimento, ainda que tácito. Assim, mantidas as mesmas condições de
trabalho e contados os direitos trabalhistas da data de início do primeiro
contrato, não se divisa ilicitude na transferência, necessária à caracterização da
rescisão contratual. Recurso conhecido e provido” (TST, RR 391129-
88.1997.5.01.5555, 3a Turma, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ
28.10.2004).
Portanto, o argumento da Recorrente só reforça a conclusão da Fiscalização.
Das arguições de inobservância da garantia do direito ao contraditório e
ampla defesa
Em relação ao exercício do direito ao contraditória e à ampla de defesa, forçoso
reconhecer que a Recorrente teve toda a oportunidade de exercê-los em sua plenitude no curso
do contencioso administrativo desde a apresentação da manifestação de inconformidade até o
recurso voluntário, não restando caracterizado nenhum prejuízo à sua defesa, de modo que há
que ser rejeitada a arguição de nulidade.
Talvez a Recorrente pretendesse arguir nulidade no curso do procedimento de
fiscalização, ou seja na fase investigativa e inquisitória, quando a autoridade fiscal coleta
elementos de prova e analisa-as para fundamentar sua conclusão, que eventualmente pode
resultar no lançamento ou, in casu, na exclusão do regime diferenciado de tributação e
arrecadação. Trata-se de uma fase pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito
tributário ou emissão de Ato Declaratório de Executivo de exclusão, em que ainda não se
instaurou a fase litigiosa.
Nessa fase não há que se falar em contraditório e ampla defesa porque a
autoridade fiscal ainda não formalizou a sua conclusão por meio de Auto de Infração ou emissão
de Ato Declaratório Executivo de exclusão do SIMPLES. Até porque a autoridade poderia
eventualmente concluir, após analisar as provas e argumentos prestados pelo sujeito passivo no
curso do procedimento de fiscalização, que o sujeito passivo não infringiu nenhuma legislação
tributaria.
A fase litigiosa se inaugura com a irresignação do sujeito passivo após tomar
conhecimento do ato formalizado pela autoridade fiscal, com a interposição de impugnação
perante a 1a instância administrativa de julgamento.
Há que se ressaltar que não há previsão legal para que nessa fase pré-litigiosa a
autoridade fiscal informe o sujeito passivo acerca das investigações em curso, deve isso sim
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.048 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721274/2018-47

intimá-la a prestar esclarecimentos e a apresentar provas para fins de formar sua convicção e
fundamentar suas conclusões.
O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo inciso LV do art. 5o da
Constituição nos processos administrativos fiscais será ́exercido com a apresentação da
impugnação, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72.
Do exposto, conclui-se não ter havido inobservância ao princípio do contraditório
e à ampla defesa pela autoridade fiscal.
Conclusão
Por todo o acima exposto, não conheço do recurso voluntário apresentado pelo sr.
Ricardo da Cunha Batista, conheço em parte o recurso voluntário apresentado pela Recorrente, e,
na parte conhecida voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital